Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
1. Na hipótese, o recorrente, após perceber que havia perdido seu cartão com a funcionalidade “pagamento por aproximação”, verificou por meio do aplicativo do banco que haviam sido efetuadas compras não reconhecidas; dessa forma, procedeu ao imediato bloqueio do cartão. Consta dos autos que o banco reconheceu a existência de fraude com o uso do cartão de crédito e estornou as compras realizadas na data de 3/10/2021; contudo, não apontou o motivo pelo qual não estornou os valores correspondentes às compras realizadas no dia seguinte, com o uso do mesmo cartão. Dessa forma, diante da constatação da fraude perpetrada em desfavor do autor, a r. sentença declarou a inexistência dos débitos contestados do dia 4/10/2021 e condenou o banco réu à recomposição do saldo financeiro, no importe de R$ 866,50.
2. Repetição do indébito. A repetição em dobro exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor, o que não se verifica nos casos de fraude de terceiro em que a responsabilidade da instituição financeira se funda no risco da atividade. Aliás, o banco recorrido também é vítima da fraude perpetrada. Assim, a devolução é simples. Precedentes no âmbito do STJ, AgInt no AREsp 1701311 / GO 2020/0111369-3 RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO (1143). Precedentes desta Primeira Turma: acórdãos n.o 1425749 e 1425624.
3. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (art. 5o, incisos V e X, CFB/1988; art. 6o, inciso VI, CDC). A despeito de o recorrente ter sido vítima da fraude bancária, o dano moral na hipótese não se configura “in re ipsa”. A recusa do banco em estornar o valor debitado, por si só, não configuram os danos morais. Tratando-se de mero descumprimento contratual, sem demonstração de cobrança abusiva, mas, tão somente, decorrente de fraude bancária por fortuito interno, cuja responsabilidade foi imputada ao recorrido, não há falar-se em ofensa aos direitos da personalidade. Precedentes desta Primeira Turma: acórdão n.o 1418048 e 1384694.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que, observada a disposição inserta no art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, configuraria irrisório o percentual a ser fixado sobre o valor da condenação.